Tribunal: TJDFT
Processo: 0725488-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA ESCLARECIMENTOS OU MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O juiz não pode proferir decisão sem o prévio conhecimento da partee oportuniza-la a se manifestar, o que configura surpresa.
2. O fato de o magistrado ter extinguido o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular e pela perda superveniente do interesse de agir, sem antes intimar a parte autora para se manifestar, constitui elemento surpresa. A extinção decorreu de inércia da parte autora em promover os atos e as diligências necessárias, sendo hipótese que se amolda ao disposto no art. 485, III, do CPC.
3.Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.